Tribunal: TJMT
Processo: 1006040-11.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006040-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SERGIO LUCAS DA SILVA - CPF: 388.124.601-00 (APELANTE), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELANTE), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), SERGIO LUCAS DA SILVA - CPF: 388.124.601-00 (APELADO), THIAGO SILVA FERREIRA - CPF: 030.450.731-82 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - ACIDENTE DE TRÂNSITO - INVALIDEZ PERMANENTE - ACIDENTE QUE ENVOLVEU TRATOR/MÁQUINA AGRÍCOLA – TOMBO/QUEDA EM BURACO COM VEÍCULO AUTOMOTOR EM MOVIMENTO - CAUSA DETERMINANTE - ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO - INDENIZAÇÃO DEVIDA - DANOS MORAIS POR NEGATIVA DO PEDIDO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR IRRISÓRIO -MAJORAÇÃO EQUITATIVA – DEVIDA – APLICAÇÃO DO ART. 85, § 8 DO CPC - SENTENÇA REFORMADA NESTE SENTIDO – PRECEDENTES – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO DEMONSTRADA - PREQUESTIONAMENTO - AFASTADO - RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - RECURSO DA PARTE REQUERIDA - CONHECIDO E DESPROVIDO.

O artigo 96 do Código de Trânsito Nacional preceitua que o trator é veículo automotor de tração e, assim, os danos causados em decorrência de sua utilização estão sujeitos à cobertura securitária, máxime se restou comprovado que o veículo foi a causa determinante para o resultado lesivo.

A situação indica que o acidente ocorreu em decorrência do movimento do veículo, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

É caso de cobertura securitária, porquanto o autor cumpriu os requisitos exigidos pelo art. 5º, da Lei nº 6.194/74, que rege o seguro obrigatório DPVAT, com a demonstração do noticiado acidente e do dano decorrente.

A simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios, com fulcro no artigo 85, §8º, do CPC.

A simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

A exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível e Adesivo interpostos SERGIO LUCAS DA SILVA e porto seguro companhia de seguros gerais s.a, contra a sentença de id. 124022031, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1006040-11.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (03.01.2019). Ante a sucumbência recíproca, condenou, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, cuja execução tornou suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida.

O apelante, em suas razões recursais de id. 124022033, REQUER provimento do presente Recurso de Apelação, para, (i) condenar a ré em danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) nos termos do artigo 186 e 927 do CC; (ii) Requer ainda que seja a parte Recorrida condenada na integralidade das custas processuais e honorários advocatícios, uma vez que não há em que se falar em sucumbência recíproca. Além de prequestionar matérias.

Em suas razões adesiva de ID.: 124022037, alega preliminarmente a seguradora: (i) ausência de cobertura para o acidente noticiado, porquanto alega que o caso não está abrangido pelo seguro DPVAT, instituído pela lei 6.1974/74; devendo o processo ser julgado IMPROCEDENTE, com base no art. 487, I, do CPC. (ii) além de Prequestionar matérias. Preparo devidamente recolhido id. 124022038.

O autor, em sede de contrarrazões recursais, id. n.º 124022042, refuta os argumentos da apelante, pugnando seja negado provimento ao recurso, e que a reclamada seja condenada ao pagamento de multa por litigância de má- fé de 10% do valor corrigido da causa, com fulcro no artigo 80, inciso I e VII, do CPC, além de majorar os honorários advocatícios para valor de R$3.000,00, por se tratar de recurso meramente protelatório.

A Seguradora em sede de Contrarrazões ID: 124022045, rebate a tese recursal, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença.

É o relatório.

Peço dia.

Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível e Adesivo interpostos SERGIO LUCAS DA SILVA e porto seguro companhia de seguros gerais s.a, contra a sentença de id. 124022031, proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação de Cobrança nº. 1006040-11.2019.8.11.0041, que julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a requerida seguradora ao pagamento de R$ 1.687,50 (um mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), com juros legais desde a citação e correção monetária desde a data do acidente (03.01.2019). Ante a sucumbência recíproca, condenou, solidariamente, as partes, ao pagamento das custas e despesas processuais, ficando cada uma responsável pelo pagamento dos honorários advocatícios de seu patrono, que fixou R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), nos termos do artigo 85 § 8º do Código de Processo Civil, cuja execução tornou suspensa com relação ao Autor, ante a gratuidade de justiça concedida.

Inicialmente, com relação a alegação de que o caso concreto não esta albergado pela cobertura do Seguro Obrigatório, tendo em vista que o veículo seria mera concausa do acidente, não comungo deste entendimento.

Segundo a redação do art. 20, letra "l", do Decreto-Lei 73/66 (com redação dada pela Lei nº 8.374, de 1991), que instituiu o DPVAT, o direito ao recebimento da indenização do seguro obrigatório está condicionado, em sentido amplo, apenas à circunstância concreta do dano ter ocorrido em virtude da participação ativa do veículo, ou de sua carga, no resultado suportado por quem pleiteia o seu recebimento.

Confira-se:

"Art. 20. Sem prejuízo do disposto em leis especiais, são obrigatórios os seguros de:

(...)

l) danos pessoais causados por veículos automotores de vias terrestres e por embarcações, ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não;"

Na espécie, está comprovada a participação ativa da máquina agrícola no acidente que vitimou o autor/apelado, pois é incontroverso que o mesmo foi responsável pela lesão no ombro direito, tornado-o parcialmente inválido, fazendo jus ao benefício pleiteado.

Cumpre lembrar que o DPVAT é um seguro com caráter eminentemente social, de elevado teor social e humano, não tendo a legislação que regula a matéria, especificado ou restringido qual o tipo de acidente coberto.

Vê-se, assim, que o acidente sofrido pelo autor decorreu de acidente envolvendo máquina agrícola, tipo trator, como se extrai dos documentos acostados e da narrativa da inicial, de modo que referido acidente se enquadra na lei de regência do seguro obrigatório DPVAT.

Vale ressaltar, de acordo com o art. 96 do Código de Trânsito Nacional, classificam-se como veículos automotores de tração, o caminhão-trator, o trator de rodas, o trator de esteira e o trator misto. Observa-se, assim, que o trator agrícola é considerado veículo automotor, porque também pode ser utilizado em vias terrestres, como é comum no meio rural, ainda que não circule ou transporte pessoas em via pública.

Desse modo, por se tratar de veículo automotor, ainda que não esteja sujeito ao licenciamento e ao emplacamento, verifica-se que o dano causado em decorrência de sua utilização estará coberto pelo seguro de danos pessoais – DPVAT.

Isso porque, o entendimento jurisprudencial dos Tribunais se dá no sentido de que é devida a indenização securitária quando o acidente tenha sido causado por veículo. Assim, não afasta o dever de indenizar caso o veículo esteja em via pública ou em via rural particular, bem como se é decorrente de acidente de trabalho, ou se o veículo em questão for trator ou maquinário agrícola.

Acerca do assunto o posicionamento do STJ:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DPVAT. ACIDENTE COM TRATOR. PRESCRIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento desta Corte é de que os sinistros que envolvem veículos agrícolas passíveis de transitar pelas vias terrestres estão cobertos pelo DPVAT. 2. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido somente na petição de agravo interno, não debatido na decisão agravada, por ter-se operado a preclusão. 3. Mesmo as matérias consideradas de ordem pública, para serem apreciadas nesta superior instância, necessitam observar o requisito do prequestionamento. 4. Agravo interno não provido” (STJ, Quarta Turma, AgInt no REsp 1299644/MS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 27/09/2016, DJe 10/10/2016).

Por outro lado, vale ressaltar que, no caso, prevalece o entendimento de que, para fins de percebimento da indenização do seguro obrigatório, é irrelevante o fato de o veículo em questão tratar-se de um trator com ou sem licenciamento, e portanto, sem emplacamento, nos termos do artigo 115, §º 4 do CTB.

É de se perceber que o acidente restou incontroverso nos moldes narrados na petição inicial e corroborados pelo Boletim de Ocorrência, e, em que pese se trate de uma maquina agrícola, se verificado o sinistro, a indenização correspondente ao seguro obrigatório alcança a vítima, o que não depende de estar ou não o veículo licenciado.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT. SINISTRO ENVOLVENDO TRATOR. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE LICENCIAMENTO. DESNECESSIDADE DE EMPLACAMENTO OU LICENCIAMENTO VEICULAR. DEVER DE INDENIZAR. 1) Trata-se de ação de cobrança, relativa à indenização do seguro obrigatório previsto na Lei nº 6.194/74 (DPVAT), convertida na Lei nº 11.945/2009, julgada procedente na origem. 2) Nos termos das Leis n°s. 6.194/74 e 11.482/2007, o acidente com maquinário agrícola (TRATOR), ocorrido em via pública ou privada, enseja o direito à parte acidentada de perceber a indenização correspondente ao seguro obrigatório. O seguro obrigatório (DPVAT), como cediço, é um contrato legal, de cunho social, regulamentado pela Lei n. º 6.194/74, em que o segurado é indeterminado. Ele tem por objetivo a reparação por eventual dano pessoal, independente de juízo de valor acerca da existência de culpa. Ou seja, para que o sinistro seja considerado protegido pelo seguro DPVAT é necessário que ele tenha sido ocasionado pelo uso de veículo automotor. 5) Assim, para a percepção da indenização do seguro DPVAT, é irrelevante o fato de o veículo acidentado estar licenciado ou emplacado, ou tratar-se de máquina agrícola ou, como no caso em questão, de um trator, nos termos do disposto no art. 115, §º 4 do CTB, isto porque o acidente restou incontroverso nos moldes narrados na exordial e ocorreu na via pública (conforme boletim de ocorrência policial juntado na fl. 11), e, em havendo o sinistro, a indenização correspondente ao seguro obrigatório deverá ser alcançada à vítima. APELAÇÃO DESPROVIDA” (TJRS, Sexta Câmara Cível, Ap. 70080843766, Rel. Des. Niwton Carpes da Silva, julgado em 25/04/2019, DJ em 03/05/2019).

Ademais, a situação indica que o acidente ocorreu com o movimento do veículo, o que evidencia que foi a causa determinante para o resultado lesivo, sem o qual não ocorreria a invalidez permanente apontada no laudo pericial.

Sobre o assunto, é a jurisprudência:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – INVALIDEZ PARCIAL E PERMANENTE – LESÃO DECORRENTE DE ABALROAMENTO DE BICICLETA E VEÍCULO PARADO – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE – DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE – COMPROVAÇÃO DEMONSTRADA PELA PERICIA MÉDICA JUDICIAL – ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – IRRELEVÂNCIA – ÔNUS SUCUMBÊNCIAL ATRIBUÍDOS INTEGRALMENTE À SEGURADORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - PRECEDENTES – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Se o veículo de via terrestre teve participação ativa no acidente é devida a indenização do seguro DPVAT. 2. O laudo pericial realizado em juízo atestando de modo inequívoco o nexo causal entre o acidente de trânsito noticiado e o dano sofrido, faz jus a parte autora ao recebimento da indenização do seguro obrigatório DPVAT. 3. O fato de a parte autora ter pedido valor superior ao quantum efetivamente devido no momento do ajuizamento da ação, não a torna parcialmente sucumbente, tampouco afasta a condenação da parte adversa. 4. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro de patamar razoável não devem ser modificados” (TJMT, AP 1034996-37.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2020, Publicado no DJE 17/06/2020).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – QUEDA NO MOMENTO DO DESEMBARQUE DE ÔNIBUS – AÇÃO DO VEÍCULO DETERMINANTE PARA A OCORRÊNCIA DO SINISTRO – ACIDENTE DE TRÂNSITO CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nas hipóteses em que o veículo automotor (ônibus) seja a causa determinante do sinistro, a indenização do seguro DPVAT é devida, ainda que se trate de queda ocorrida em ônibus, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1241305/RS)” (TJMT, AP 1011382-71.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2020, Publicado no DJE 12/02/2020).

O dano está provado, já que o laudo pericial judicial ID: 124022019 constatou que o apelado sofreu de invalidez permanente e irreversível, tendo em vista a lesão do membro superior direito em 50%.(MÉDIA)

Provado o acidente, o dano e o nexo causal, surge o dever de indenizar.

No que tange ao Dano Moral, aduz o Autor/Apelante que a Seguradora/requerida teria se negado expressamente em receber o requerimento administrativo relativo ao pedido de indenização do seguro DPVAT em razão de uma suposta invalidez permanente.

Contudo, não há nos autos nenhum documento capaz de demonstrar que o requerente ficou impossibilitado de formular administrativamente o seu pedido de indenização, bem como não existe prova de que houve a negativa ao próprio direito em receber eventual cobertura securitária, capaz de ensejar indenização por danos morais.

Desta forma, para a caracterização do dano é imprescindível à existência dos pressupostos básicos estampados no artigo 186 do Código Civil, quais sejam, a) o impulso do requerido, consistente em ação ou omissão qualificável como ilícito, atuando com dolo (vontade de produzir o resultado) ou culpa (negligência, imprudência ou imperícia); b) resultado lesivo; e c) o nexo causal entre ambos.

Pois bem.

O fato da apelada/requerida, excepcionalmente, negar o recebimento do pedido administrativo, não pode ser confundida como ato ilícito. E menos ainda pode ser confundida como negativa, seja em relação ao pedido administrativo, seja ainda no tocante a própria regulação administrativa, vez que o requerimento administrativo apenas não teve continuidade, devido ao fato de que a requerida não estar operacionalizando o recebimento dos pedidos administrativos, o que não leva a concluir que o mesmo foi impedido de ter o seu seguimento.

Vejamos o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA. INEXISTÊNCIA. RECURSO REJEITADO. 1. A exigência de documentação para dar continuidade à solicitação administrativa de cobertura securitária DPVAT, por si só, não se revela uma conduta abusiva da empresa seguradora e, por isso mesmo, não enseja os danos morais. 2. Ademais, ainda que restasse claramente demonstrada a recalcitrância abusiva da seguradora, apenas nos casos em que a sua atuação tenha um reflexo amplificado na esfera pessoal da parte prejudicada, e isso seja evidente, é que se deve cogitar a ocorrência dos danos morais indenizáveis, o que não é o caso. 3. Recurso rejeitado.(TJ-PE - APL: 4650462 PE, Relator: José Viana Ulisses Filho, Data de Julgamento: 30/03/2017, 1ª Câmara Regional de Caruaru - 1ª Turma, Data de Publicação: 20/04/2017).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - DANOS MORAIS POR NEGATIVA ADMINISTRATIVA - INEXISTÊNCIA - VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL - VALOR ÍNFIMO - MAJORAÇÃO - OBSERVÂNCIA DO ART. 85, §8º DO CPC - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO CARACTERIZAÇÃO - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A pretensão indenizatória fundada na RECUSA ao recebimento de pedido administrativo para pagamento da indenização securitária por si só não configura DANO MORAL, porquanto, não se constata que do fato houve ofensa ao direito da personalidade do indivíduo, pois, a RECUSA da seguradora não é capaz de demonstrar que foram atingidos e feridos os direitos personalíssimos da vítima. [...]” (N.U 1018377-66.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/06/2019, Publicado no DJE 10/06/2019)

Logo, do cotejo das alegações, a simples recusa da seguradora em receber o pedido administrativo, não enseja a caracterização do abalo moral pretendido, pois não restou seguramente comprovado a existência de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade a caracterizar prejuízo moral passível de indenização.

A parte autora, ora apelante, pleiteia ainda, o afastamento da aplicação do art. 86 do NCPC, alegando a inexistência de sucumbência recíproca e mínima, alegação esta que não deve prosperar, uma vez que a decisão do magistrado que proferiu a sentença está de acordo com a lei instrumental que trata do assunto e precedentes jurisprudenciais dominantes nos tribunais pátrios.

Por outro lado, dado a condenação feita, em R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais), nos termos do artigo 85, §8º do Código de Processo Civil, caracteriza-se um valor irrisório. É caso de ser aplicada a equidade, como bem está contido no § 8º, do artigo 85, do Código de Processo Civil. Desta forma, para o caso em apreço, a exemplo de outras inúmeras decisões a respeito desta questão anteriormente julgadas de forma unipessoal, majoro esta verba para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais).

De outro lado, deve ser visto que, não há como registrar, no caso de honorários, a situação determinada na sentença de cada parte arcará com o pagamento de seu advogado. Isto viola o princípio da sucumbência, insculpido no artigo 85 do Código de Processo Civil. Desta forma, a parte vencida é que deve arcar com o pagamento da verba honorária ao advogado contrario, se este for vencedor da demanda.

Desta forma, deverá a apelada arcar com o pagamento dos honorários advocatícios, do advogado do autor, no montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais). E, ante a sucumbência recíproca, como bem anotou o juiz e que, a seguir será analisada e mantida em grau recursal, este mesmo valor deve ser pago pela autora ao advogado da requerida, restando, entretanto, suspensa a exigibilidade, por força do prescrito no artigo 98, § 3º, do CPC e Lei 1.060/50.

Realmente, no caso em apreço, reside sucumbência recíproca. Existem duas pretensões. A primeira em relação ao recebimento do seguro DPVAT e, neste aspecto, o autor/apelante saiu vencedor, tendo o magistrado acatado parcialmente procedente o seu pedido. Já em relação aos danos morais, a sentença foi desfavorável ao autor/apelante. E, soma-se a isto que, mesmo em relação à pretensão do recebimento do seguro DPVAT, seu pedido foi atendido apenas parcialmente.

Aqui não é caso de interpretação do parágrafo único, do artigo 86, do Código de Processo Civil.

A propósito.

‘A sucumbência recíproca impõe a condenação, em igual proporção ao pagamento das custas e honorários dos advogados, salvo se um dos litigantes houver caído em parte mínima do pedido, hipótese em que outro responderá, por inteiro, pelas custas do processo e honorários’. (5ª. Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, Apelação Cível n. 39116, relator Des. NARCIZO PINTO, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2ª. Edição, pag. 19)’.

‘Honorários de advogado. Sucumbência recíproca. Quando o autor decai de parte substancial do pedido, os ônus da sucumbência devem ser carreados a ambos os litigantes, na forma do ar. 21, caput, do CPC. Recurso conhecido e provido. (ac. Unânime da 3ª. Turma do STJ, DJU de 02/10/95, pag. 32357, às notas do Código de Processo Civil Anotado, Humberto Teodoro Junior, 2ª. Edição, pag. 19/20)’.

Pugnou ainda o apelado pela condenação da apelante ao pagamento de multa de 10% por litigância de má-fé sobre o valor da causa atualizado, com fulcro nos artigos 80, inciso I e VII, do CPC. No entanto, a simples propositura de ação ou interposição de recurso não implica litigância de má-fé, porquanto constitui mero exercício do direito de ação.

Por fim, a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso em instância superior deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, dispensado de apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais.

Com estas considerações, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento tão somente para majoração dos honorários advocatícios, estes passando para R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), valor arbitrado por equidade, conforme fundamentação acima. Sem verba adicional (honorários recursais) já que o provimento foi parcial e, de igual forma, em se tratando de sentença condenatória, já estar em grau máximo. Mantida a gratuidade, vencido também a autora/apelante, a verba de honorários do advogado da parte requerida está condicionada ao disposto no § 3º, do artigo 98, do Código de Processo Civil, e NEGO PROVIMENTO ao recurso adesivo da Seguradora requerida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022